Tribunal: TJSP
Processo: 0000974-47.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida.Irresignação defensiva no tocante à dosimetria. Retorno da basilar ao mínimo legal. Possibilidade. Confissão espontânea e menoridade relativa consideradas. Súmula no 231 do C. STJ. Redutor do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Impossibilidade.Atos infracionais equiparados à prática do tráfico de drogas e

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida.Irresignação defensiva no tocante à dosimetria. Retorno da basilar ao mínimo legal. Possibilidade. Confissão espontânea e menoridade relativa consideradas. Súmula no 231 do C. STJ. Redutor do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Impossibilidade.Atos infracionais equiparados à prática do tráfico de drogas e roubo. Dedicação à atividade criminosa. Abrandamento do regime inicial para o semiaberto. Substituição por restritiva de direitos. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000974-47.2018.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante RENAN
MARQUES DE ABREU, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo, para fixar a pena-base do réu Renan Marques de Abreu no
mínimo legal, sem reflexo na reprimenda, bem como impor o regime semiaberto para
início do cumprimento de pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença.V.U.
Comunique-se a Vara das Execuções Criminais do teor da presente decisão
(Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência da Seção de Direito Criminal)., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000974-47.2018.8.26.0603 -Voto no 10566
2
Voto no 10.566
Apelação no 0000974-47.2018.8.26.0603
Comarca: Araçatuba
Apelante: Renan Marques de Abreu
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria
comprovadas. Condenação mantida.Irresignação defensiva no
tocante à dosimetria. Retorno da basilar ao mínimo legal.
Possibilidade. Confissão espontânea e menoridade relativa
consideradas. Súmula no 231 do C. STJ. Redutor do artigo 33,
§ 4o, da Lei Antidrogas. Impossibilidade.Atos infracionais
equiparados à prática do tráfico de drogas e roubo. Dedicação
à atividade criminosa. Abrandamento do regime inicial para o
semiaberto.
Substituição
por
restritiva
de
direitos.
Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 193/200 e decisão de
fls. 211/213, que passam a integrar a presente decisão,
acrescenta-se que Renan Marques de Abreu foi condenado à
pena de 05 (cinco) anosde reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário
mínimo,porque incurso no artigo 33,
caput , da Lei no
11.343/2006, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, o acusado apelou pleiteandoa concessão
do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas, em
grau máximo, bem como o abrandamento do regime prisional e
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos(fls. 222/239).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000974-47.2018.8.26.0603 -Voto no 10566
3
Contra-arrazoado o apelo (fls. 248/261) e oferecido o r.
parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 289/292),
manifestou-se o Ministério Público, em ambasas instâncias,
pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia, no dia 04 de julho de 2018,
porvolta das 19h30min, em um terreno baldio situado na Rua
dos Buritis, altura do no 501, no Parque Industrial, na cidade e
comarca de Araçatuba, Renan Marques de Abreu trazia
consigo, sem autorização legal ouregulamentar, para fins de
tráfico, 16,57 gramas de cocaína, droga capaz de causar
dependência.
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão
em flagrante (fl. 07), pelo boletim de ocorrência (fls. 18/20), pelo
auto de exibição e apreensão (fl. 21), pelo laudo de constatação
provisória (fl. 23),pelo laudo de exame químico-toxicológico
(fls.30/32) e pela prova oral colhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000974-47.2018.8.26.0603 -Voto no 10566
4
O peso líquido da substância apreendida foi indicado no
laudode exame químico-toxicológico: 16,57 gramas de cocaína.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“(...) Renan confessou que estava vendendo drogas nolocal para
sustentar seu vício alegando que era dependente. Detalhou que
vendia a droga adez reais a porção. Negou que estivesse com
dinheiro (fls. 169/170)”.
Os policiais militares André Saverio da Silva e Everton
JesusSavegnago afirmaram, em resumo, de forma unânime, que o
local é conhecido comoponto de tráfico de drogas. Foram até,
viram duas pessoas, uma correu e Renan ficouparado e com ele
foram encontradas as porções de cocaína e trinta e dois reais
emdinheiro. Renan confessou que estava vendendo drogas no
local e que tinha pego umaquota de 28 porções. Detalharam não
conhecer o réu nem a pessoa que fugiu (fls.
169/170)”.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime imputado na inicial acusatória,
bem como a responsabilidade penal decorrente de sua prática,
foram cabalmente demonstradas, mormente pela confissão
espontânea e pelos depoimentos dos policiais militares.
Insurge-se o apelante unicamente quanto ao tópico da r.
sentença relativo às reprimendas e ao regime de cumprimento
de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000974-47.2018.8.26.0603 -Voto no 10566
5
Passa-se à análise das sanções:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 42 da
Lei no 11.343/2006 e ao art. 59 do Código Penal, a pena-base
foi estabelecida em 1/6 (sexto) acima do mínimo legal,
atingindo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em
razão da personalidade desvirtuada do réu (fls. 175/178).
Contudo, não há nos autos documentos hábeis que
atestem a personalidade desvirtuada do réu. No mais, os atos
infracionais análogos ao delito de roubo e tráfico que o réu
ostenta não são capazes de gerar maus antecedentes. Nesse
sentido:
(...) II - No tocante à consideração de atos infracionais anteriores
na dosimetria da pena, esta Corte é uníssona no sentido de que
não podem ser sopesados na apuração de maus antecedentes
para elevar a pena-base, tampouco para induzir a reincidência
(...) (STJ. HC 546.923/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA
RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA
TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019) (grifo meu).
Dessa forma, retorno a pena-base ao mínimo legal de 05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa .
Na segunda etapa, a despeito da confissão espontânea e
da menoridade relativa, a reprimenda permanece no mínimo
legal, a teor da Súmula no 231 do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000974-47.2018.8.26.0603 -Voto no 10566
6
Justiça.
Na derradeira etapa, correto o afastamento do redutor do
§ 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, pois a existência de
informações acerca da prática de atos infracionais equiparados
aos delitos de tráfico de drogase roubo (fls. 175/178) revela que
o acusado dedica-se à prática de crimes.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NÃO CABIMENTO.TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART.33, § 4o, DA LEI 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE
ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO DELITO DE TRÁFICO DE
DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO
PREENCHIMENTO
DE
UM
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADO.REGIME
FECHADO.
POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PRECEDENTES.SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
CORPORAL
POR
RESTRITIVA DE DIREITOS.IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4
ANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO
PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) II - No tocante à
consideração de atos infracionais anteriores na dosimetria da
pena, esta Corte é uníssona no sentido de que não podem ser
sopesados na apuração de maus antecedentes para elevar a
pena-base, tampouco para induzir a reincidência. Entretanto,
este Tribunal tem evoluído, entendendo que os antecedentes
infracionais podem indicar uma inclinação do agente a práticas
delitivas, sendo inclusive, fundamento idôneo para manutenção
da segregação cautelar. Considerando que um dos requisitos
para concessão da benesse é o agente não se dedicar a
atividades criminosas, é certo que o envolvimento do paciente
quando menor em atos infracionais, inclusive relacionados ao
crime de tráfico, é elemento idôneo a afastar a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do art.33, § 4o, da Lei de
Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a
práticas criminosas.(...) (HC 546.923/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000974-47.2018.8.26.0603 -Voto no 10566
7
DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE),
QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019) (grifo
meu).
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
ESPECIAL DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS.AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus
próprios
fundamentos,
porquanto
em
sintonia
com
a
jurisprudência pacífica do STJ. 2. Como é consabido, para a
incidência da minorante especial prevista no art. 33, § 4o, da Lei
de Drogas, é necessário o preenchimento dos requisitos legais
previstos no dispositivo, quais sejam, primariedade, bons
antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e
não integração à organização criminosa. 3. A existência de atos
infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem
reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às
atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da
minorante do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não
preenchimento dos requisitos legais. Precedentes. 4. Agravo
regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp 1560667/SC, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017,
DJe 23/10/2017) (grifo meu).
O magistrado de origem fixou o regime fechado para o
início do cumprimento de pena. Contudo, o réu é primário,
menor de 21 anos à época do fato, sendo pouco expressiva a
quantidade da droga apreendida (16,57 gramas de cocaína),
circunstâncias que autorizam a fixação do regime intermediário.
Deixo de aplicar o disposto no art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, porquanto o acusado encontra-se preso por
outro processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000974-47.2018.8.26.0603 -Voto no 10566
8
Deixo, também, de substituir a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e de conceder a suspensão
condicional da pena por expressa determinação legal (artigo 44,
inciso I, e artigo 77, caput , ambos do Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
para fixar a pena-base do réu Renan Marques de Abreu no
mínimo legal, sem reflexo na reprimenda, bem como impor o
regime semiaberto para início do cumprimento de pena,
mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Comunique-se a Vara das Execuções Criminais do teor da presente
decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência da Seção de Direito
Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator